Tribunal: TJBA
Processo: 8048631-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048631-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILVONE LIMA RODRIGUES Advogado(s): RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO MENOR COM TRANSTORNOS NEUROCOMPORTAMENTAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI Nº 8.112/90. TEMA 1.097 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA JUNTA MÉDICA OFICIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela Universidade Estadual de Feira de Santana contra acórdão que concedeu a segurança para anular ato administrativo que indeferiu a redução da carga horária de servidora pública de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, em razão de ser mãe solo de menor diagnosticado com TDAH e TOD, determinando a concessão do benefício com base em prova médica pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao fixar, de plano, a redução de 50% da jornada sem prévia avaliação por Junta Médica Oficial; (ii) estabelecer se laudos médicos particulares são suficientes para embasar a concessão imediata da redução da carga horária em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrenta expressamente as matérias suscitadas, afastando qualquer omissão ou obscuridade quanto à fixação do percentual de redução da jornada. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. A prova documental pré-constituída, consistente em laudos e relatórios médicos idôneos, demonstra de forma suficiente a necessidade urgente de acompanhamento do menor, legitimando a concessão da medida. 6. A aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme o Tema 1.097 do STF, assegura o direito à redução da jornada sem exigir prévia avaliação por junta médica oficial. 7. A exigência de prévia manifestação administrativa transformaria direito fundamental em expectativa, contrariando a tese vinculante do STF e os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor. 8. A fixação do percentual de 50% decorre do pedido formulado pela impetrante e encontra respaldo na prova constante dos autos, não havendo ausência de critério técnico. 9. A eventual avaliação por junta médica oficial pode ocorrer posteriormente, para fins de acompanhamento, sem impedir a concessão imediata do direito. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.237.867/SP, Tema 1.097 da Repercussão Geral; TJBA, MS nº 8037389-91.2025.8.05.0000, Rel. Des. Almir Pereira de Jesus, j. 18.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8048631-47.2025.8.05.0000, em que é Embargante Estado da Bahia e embargado Dilvone Lima Rodrigues. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos das razões a seguir expendidas. RM07